Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. PROPRIEDADE DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. MAJORAÇÃO NEGADA.
1. Atende à dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
2. Se os elementos de prova dos autos, sobretudo o contracheque, corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
3. Será mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$4.000,00) pela inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação.
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.
6. Acórdão prolatado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.